Tribunal: TJSP
Processo: 0010845-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0010845-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
ANDERSON RIBAS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010845-96.2020.8.26.0000 -Voto no 3669
2
VOTO No 3669
Habeas Corpus no 0010845-96.2020.8.26.0000 (Processo Físico)
Comarca: 1a Vara das Execuções Criminais de Araçatuba
Impetrante:/Paciente: Anderson Ribas de Oliveira
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em benefício próprio.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das
informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para
análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Ordem denegada, com determinação.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", sem pedido liminar, impetrado em benefício
próprio por Anderson Ribas de Oliveira, preso na Penitenciária I de Mirandópolis –
Nestor Canoa.
Alegando, pelo que se depreende do presente manuscrito, que houve
instauração de procedimento disciplinar para apuração de falta grave, em 2.2018, por
desobediência, enquanto estava custodiado na Penitenciária de Mirandópolis II, aduz
inocência. Requer que seja considerada a prescrição da pretensão punitiva da falta
disciplinar, sendo absolvido, para alcançar o lapso temporal para fins de benefícios.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 14) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 17/18).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento
da impetração (fls. 19/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010845-96.2020.8.26.0000 -Voto no 3669
3
II – Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda
prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários
à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não
admite dilação probatória.
Na hipótese vertente, o impetrante/paciente não se desincumbiu do ônus de
instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de
que supostamente padece, a impedir a concessão da ordem.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO
CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constitui ônus
processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais
consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no
writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação
probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser
apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente.
Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da
leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a
justificar a realização de diligência. Precedentes. III – O presente recurso mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010845-96.2020.8.26.0000 -Voto no 3669
4
inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente
expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões
decisórias por mim proferidas. IV – Agravo a que se nega provimento. (STF - HC
164414 AgR - Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 -
DJe 14.5.2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO
DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas
corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte
demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão
aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus
do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de
analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata
de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda
documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da
sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC
454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe
9.10.2018)
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito Criminal:
HABEAS CORPUS - ausência de documentos que demonstrem os fatos
alegados impossibilidade de dilação probatória ação dotada de procedimento sumário
que exige prova pré-constituída exigência que todos os documentos necessários para a
comprovação do alegado venham instruindo a inicial ação que exige a existência de
direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de
provas para sua existência impossibilidade de apreciação da legalidade da prisão
preventiva. HABEAS CORPUS excesso de prazo inúmeras redesignações, inclusive a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010845-96.2020.8.26.0000 -Voto no 3669
5
pedido da defesa inexistência de constrangimento ilegal inteligência da Súm. 64 do
STJ. (Habeas Corpus no 2001359- 92.2016.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello – j.
16.3.2016).
No mais, as alegações consignadas na exordial foram infirmadas pelo teor
dos informes prestados pelo e. juízo a quo (fls. 17/18). Destaca-se:
"O paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado,
referente a 02 execuções, com término de pena previsto para 01/08/2031.
No que tange ao objetivo do presente writ, cumpre-me informar que consta
nos autos ofício informando que o paciente praticou, em tese, falata disciplinar de
natureza grave em 27/02/2018.
Nesta data, solicitei à unidade prisional a vinda da sindicância completa e
concluída. Com a juntada e após a manifestação das partes, será proferida decisão
sobre o fato supracitado".
Nesse passo, definitivamente, não se verifica, na espécie, a suposta coação
ilegal aventada na inicial, ou, ainda, decisão teratológica passível de cassação.
Por derradeiro, determina-se ao e. juízo a quo que dê ciência ao
impetrante/paciente do teor desta decisão e que lhe nomeie defensor dativo, se for o
caso.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010845-96.2020.8.26.0000 -Voto no 3669
6
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.